Tribunal: TJDFT
Processo: 0026686-45.2014.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RISCO DE VIDA. INCAPACIDADE DE EXERCER OCUPAÇÕES HABITUAIS. MANUTENÇÃO.

I – A premeditação, devidamente configurada no caso dos autos, justifica a elevação da pena-base a título de valoração negativa da culpabilidade.

II – O modo de atuação do acusado, que “emparelhou” seu automóvel com o veículo da vítima, impossibilitando o desembarque e efetuado uma série de disparos, se assemelha à qualificadora relativa a recurso que dificultou a defesa, utilizado para modificar os limites da pena, não pode servir para valorar negativamente as circunstâncias do crime, por configurar bis in idem.

III – O fato de o réu ter desferido disparos contra o carro da vítima, em via pública, colocando em risco a vida de outras pessoas, configura a qualificadora do perigo comum que deveria ter sido submetida ao crivo do Conselho de Sentença para que pudesse refletir na dosimetria, o que não ocorreu no caso.

IV – No homicídio tentado, o risco de morte, com a submissão da vítima a diversos procedimentos cirúrgicos e incapacidade para exercer ocupações habituais por mais de trinta dias são elementos aptos a fundamentar a valoração negativa das consequências do crime.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.